Tribunal: TJMT
Processo: 1035119-51.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035119-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (AGRAVANTE), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (AGRAVANTE), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE CARDOSO ABRAHAO - CPF: 450.168.280-91 (AGRAVADO), BASF SA - CNPJ: 48.539.407/0001-18 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE HENRIQUE CARDOSO ABRAHAO - CPF: 450.168.280-91 (ADVOGADO), VANDER JOSE DA SILVA RIBEIRO - CPF: 433.533.121-53 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE CARDOSO ABRAHAO - CNPJ: 11.846.809/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM EMBARGOS DO DEVEDOR - PESQUISA DE BENS E ATIVOS FINANCEIROS - RENOVAÇÃO DAS DILIGÊNCIAS EM SISTEMAS ELETRÔNICOS (RENAJUD, INFOJUD, SNIPER, INFOSEG, PREVJUD, CAGED, INSS E CNIB) - PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO - POSSIBILIDADE - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP - DESNECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO À CBLC E CETIP - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.Cuida
-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de renovação de diligências para localização de bens do executado, mediante consulta aos sistemas RENAJUD, INFOJUD, SNIPER, INFOSEG, PREVJUD, CAGED, INSS, CNIB, e expedição de ofícios à CETIP S/A, CBLC e SUSEP, nos autos do Cumprimento de Sentença em Embargos do Devedor n. 0010428-73.2012.8.11.0055.

II.

Questão em discussão

2. Discute-se se é cabível a reiteração de pesquisas patrimoniais e
financeiras, transcorrido longo lapso temporal desde a última diligência infrutífera, a fim de garantir a efetividade da execução.

III.

Razões de Decidir

3. A execução visa à satisfação do crédito, devendo o magistrado adotar as medidas adequadas para concretizar a tutela jurisdicional, em observância aos princípios da efetividade e da razoável duração do processo (CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC/2015,
arts
. 797 e 835).

4. Decorridos mais de treze anos desde o ajuizamento e considerável período desde as últimas buscas, é razoável admitir a renovação das diligências, pois é possível que tenha havido alteração na situação patrimonial do devedor.

5. Os sistemas eletrônicos de constrição judicial (RENAJUD, INFOJUD, SNIPER, INFOSEG, CNIB, PREVJUD, CAGED e INSS)
constituem
ferramentas legítimas de apoio à execução e sua utilização periódica não caracteriza abuso processual, mas meio de concretização da tutela executiva.

6. A expedição de ofício à SUSEP é cabível diante da possibilidade de identificação de ativos
securitários
, mas é desnecessária a expedição à CBLC e CETIP, ante a abrangência do SISBAJUD já utilizado.

IV.

Dispositivo e Tese

7.
Recurso parcialmente provido
.

“É cabível a renovação das pesquisas de bens e valores por meio dos sistemas eletrônicos disponíveis ao Poder Judiciário, quando demonstrado lapso temporal significativo desde a última diligência, em atenção aos princípios da efetividade e da razoável duração do processo
.”
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
PEDRO SYLVIO SANO LITVAY e ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Tangará da Serra/MT no
Cumprimento de Sentença em Embargos do Devedor n. 0010428-73.2012.8.11.0055,
que move
m
em desfavor de
JOSE HENRIQUE CARDOSO ABRAHAO,
que indeferiu a repetição na busca de vínculos e valores por meio dos sistemas RENAJUD, INFOJUD, SNIPER, INFOSEG, PREVJUD, CAGED, INSS, CNIB e a expedição de ofício para CETIP S/A, CBLC e SUSEP.

Em síntese, as partes agravantes aduzem que a decisão recorrida merece reforma, afirmando que houve erro de premissa fática na decisão, pois existe considerável lapso temporal desde as últimas pesquisas realizadas, tratando-se de processo que tramita desde 2012
.

Afirmam que o indeferimento das pesquisas requeridas nos autos originários limita e possibilidade de localização de bens e consequentemente, viola o princípio da efetividade da execução.

Por fim, requerem a atribuição do efeito suspensivo ativo ao feito. No mérito, pugnam pelo provimento recursal, com a reforma da decisão para revogar a suspensão dos autos e determinar seu prosseguimento com a realização de novas pesquisas via RENAJUD, INFOJUD, SNIPER, INFOSEG, PREVJUD, CAGED, INSS, CNIB, além de expedição de ofícios à CETIP, CBLC e SUSEP.

Liminar recursal deferida em parte, conforme ID. 320954388.

Ausente comunicação com o Juízo
a quo
.

Ausente contraminuta recursal conforme ID. 327265855.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Conforme relatado, as partes agravantes recorrem de decisão proferida pelo Juízo
a quo
no
Cumprimento de Sentença em Embargos do Devedor nº 0010428-73.2012.8.11.0055
, que indeferiu a repetição na busca de vínculos e valores por meio dos sistemas RENAJUD, INFOJUD, SNIPER, INFOSEG, PREVJUD, CAGED, INSS, CNIB e a expedição de ofício para CETIP S/A, CBLC e SUSEP.

Extrai-se dos autos que as partes ora agravantes ajuizaram
Cumprimento de Sentença em Embargos do Devedor
em face do agravado, buscando receber o valor corrigido de R$ 18.254,73 (dezoito mil, duzentos e cinquenta e quatro reais, e setenta e três centavos), referentes aos honorários de sucumbência fixados em sentença transitada em julgado nos autos dos
Embargos à Execução

n. 0010428-73.2012.8.11.0055.

O feito teve regular processamento, com as partes agravantes tendo realizado diversas buscas patrimoniais em nome do agravado por meio de sistemas vinculados ao Poder Judiciário, tais como o, SISBAJUD (ID. 197563925) e RENAJUD (ID. 83348267), todas infrutíferas.

Posteriormente, visando satisfazer o crédito, a
s
parte
s
agravante
s
manifest
aram
-se pela realização de buscas de bens e ativos financeiros em nome do agravado, por meio dos sistemas PDPJ, SERASAJUD, SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SNIPER, ONR PENHORA ONLINE, PNB, SERP, INFOSEG, PREVJUD, CAGED, INSS, CSS, CETIP S/A, CBLC e SUSEP (ID. 182703051), as quais foram deferidas em parte
.

Em momento subsequente, fo
ra
novamente formulado pedido de realização de novas pesquisas em nome do recorrido
, no entanto, o pedido foi indeferido
, sob o fundamento de que não poderiam ser realizadas novas buscas, salvo se o credor comprovasse alteração na situação econômica do devedor.

Inconformado
s
, recorrem os agravantes.

Pois bem.

Inicialmente, destaca-se que a execução tem como finalidade principal a satisfação do crédito do exequente, por meio dos instrumentos coercitivos previstos em lei. Deve-se evitar a prática de atos que resultem em
procrastinação do cumprimento da obrigação, em observância ao princípio da celeridade processual.

No caso em exame, observa-se que o processo de origem tramita desde o ano de 2012, ou seja, há mais de treze anos. Constata-se, ainda, que as últimas pesquisas de bens foram realizadas há considerável lapso temporal. Tal circunstância, por si só, justifica a renovação das diligências, uma vez que é plenamente possível que tenha ocorrido alteração na situação patrimonial do executado nesse período.

Além disso, os sistemas judiciais tais como RENAJUD, INFOJUD, SNIPER, INFOSEG e CNIB, são ferramentas disponibilizadas aos magistrados e servidores autorizados, permitindo, mediante certificação digital, o acesso a informações sobre as partes envolvidas nos processos. Esses sistemas adequam o Poder Judiciário à realidade da informatização processual, ampliando a efetividade das execuções e contribuindo para a localização de bens dos executados de forma mais célere e eficiente.

Neste sentido, colaciono recente entendimento deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PESQUISA PELO SISBAJUD –
UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA “TEIMOSINHA” – POSSIBILIDADE - DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS – PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL –
RECURSO PROVIDO. “O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o
Bacenjud
deve ser aplicado ao
Renajud
e ao
Infojud
, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados”.
(
AgInt
no REsp 1.619.080/RJ). A ferramenta “teimosinha” disponibilizada no SISBAJUD permite a busca automática de ativos nas contas do devedor de forma contínua durante certo período, até o limite do crédito exequendo, o que evita sucessivas ordens de penhora eletrônica relativas a uma mesma decisão. O
objetivo é dar maior efetividade às determinações judiciais e reduzir os prazos de tramitação dos processos.

(TJ-MT 10056774520228110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 29/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2022)

Verifica-se que, caso o bloqueio de bens e valores se mostre infrutífero, não há qualquer óbice para que o juízo determine novas pesquisas nos sistemas eletrônicos disponíveis. Tais ferramentas possibilitam à parte exequente o acesso a informações sobre o patrimônio imobilizado e os ativos financeiros da parte devedora, contribuindo para a efetividade da execução.

Nesse sentido, o sistema PREVJUD Serviço de Informação e Automação Previdenciária
,
integra as bases de dados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e do Poder Judiciário. Ele permite o acesso imediato e automático a informações previdenciárias, como o Dossiê Médico, o Dossiê Previdenciário e o Processo Administrativo Previdenciário, além de viabilizar o envio automatizado de ordens judiciais ao INSS, garantindo maior celeridade e eficiência.

Dessa forma, a determinação de busca por informações sobre eventuais vínculos empregatícios e rendimentos percebidos pelo executado mostra-se medida razoável e potencialmente eficaz diante dos objetivos da fase executiva.

No caso concreto, em atenção aos princípios da cooperação e da efetividade da jurisdição, é cabível a utilização dos sistemas RENAJUD, INFOJUD, SNIPER, INFOSEG, CNIB, PREVJUD, CAGED e INSS, bem como a expedição de ofício à SUSEP, para viabilizar a localização de bens suficientes à satisfação da obrigação executada.

Portanto, em observância aos princípios da razoável duração do processo e da efetividade da execução, impõe-se a reforma da decisão agravada.

Contudo, mostra-se desnecessária a expedição de ofícios à CBLC e à CETIP S/A, uma vez que o sistema SISBAJUD, cuja pesquisa já foi deferida nos autos originários, é suficiente para a obtenção dos dados necessários, em razão de sua ampla abrangência.

Diante do exposto,
dou parcial
provimento
ao recurso, revoga
ndo
a decisão singular e determina
ndo
a realização d
a
s
pesquisas de bens e ativos financeiros por meio dos sistemas RENAJUD, INFOJUD, SNIPER, INFOSEG, PREVJUD, CAGED, INSS e CNIB, bem como a expedição de ofício à SUSEP, até a localização de valores suficientes à satisfação do débito exequendo.

É como
voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025